Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante o anteriormente decidido, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, para inserção da Defensoria Pública na relação processual como terceira interessada. Acudidas essas diligências, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade, publique-se o despacho antecedente, e, outrossim, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o alinhado pelo órgão de assistência na condição de terceiro interessado, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Basília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator